Tribunal: TJMT
Processo: 1012024-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012024-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELA MARIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA - CPF: 002.615.601-66 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1012024-28.2021.8.11.0001

Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANGELA MARIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURAS NA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as faturas impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que o consumo nos meses questionados não destoa da média, principalmente porque a consumidora não possui um consumo linear, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, limitado as restrições efetivadas pela reclamada (i) e
PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a parte requerente ao pagamento do importe de R$ 277,65 (duzentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos os consectários a partir do vencimento do débito (ii), por conseguinte, o faço com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as faturas de setembro/2019 e outubro/2019 são abusivas, de modo que configurada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária promovida, ensejando indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos referente as faturas dos meses de setembro/2019 e outubro/2019 ou, ainda, o refaturamento para a média dos três meses anteriores, além disso, requereu a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses de setembro/2019 (264 kWh) e outubro/2019 (207kWh), pois entende a parte promovente que foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo, bem como de indenização por dano moral ante a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que reclamou administrativamente no PROCON (FA 51.003.001.19-0004083), porém, não obteve êxito em resolver o impasse, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o consumo registrado se assemelha a anteriores, bem como que “a parte reclamante possui um consumo não linear, com variações em alguns períodos, com realce no histórico de consumo do ano de 2019 que aponta, com exceção dos discutidos, consumos desde 94 kWh a 197 kWh”.

Insurge-se a parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença com o argumento de que as faturas contestadas estão em valor acima da média de consumo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os fundamentos utilizados na sentença servem para embasar a improcedência da pretensão inicial de revisão das faturas.

A promovente sustenta na inicial que as faturas ora impugnadas geraram cobranças nos valores de R$ 277,65 (duzentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 195,67 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), o que considera abusivo, posto que a média perfaz a quantia de R$ 124,77 (cento e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos). Todavia, analisando histórico de consumo é possível concluir que as cobranças não destoam dos meses anteriores a ponto de ensejar a inexistência dos débitos e o recálculo das faturas, principalmente porque o consumo da promovente não pode ser considerado linear.

Ora, o histórico completo indica cobranças com variações entre os meses, já que as vezes inferior a 100 kWh e em outros momentos superior a 200 kWh. Conforme mencionou o magistrado, nos meses anteriores de 2019, os consumos registram desde 94 kWh até 197 kWh. No ano de 2018, inclusive, há registro de 217 kWh.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses e que o consumo da promovente não é linear no decorrer do ano, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Em assim sendo, não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as fatura impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022